Tribunal: TJDFT
Processo: 0714617-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CORRELAÇÃO, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. TRÁFICO EVIDENCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste ofensa aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa quando a denúncia faz referência a autos associados a presente ação, em que o réu teve amplo acesso aos elementos produzidos, lhe tendo sido oportunizada ampla defesa.
2. A sistemática material dos fatos narrados, consolidada pelos laudos periciais, objetos apreendidos, depoimentos dos policiais envolvidos, além do teor da investigação prévia associada, evidencia a ação delitiva direcionada ao tráfico de drogas, mostrando-se os elementos de prova produzidos convergentes, coesos e hábeis a embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição ou em desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
3. Para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006), necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.
4. Demonstrado nos autos que o agente se dedicava à traficância com habitualidade, inviável a concessão do benefício estampado no artigo 33, §4o da Lei 11.343/2006.
5. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.